Tribunal: TJBA
Processo: 8041277-68.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8041277-68.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A

Advogado(s)
:
LEONARDO MENDES CRUZ

AGRAVADO: PEDRO DE SA RIBEIRO

Advogado(s)
:
DANIELA BRITO DE OLIVEIRA, SEMIRAMES AUREA LUZ RECAREY

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, sob o fundamento de que a decisão agravada — que acolheu embargos de declaração com efeitos infringentes para anular sentença que reconhecia a ilegitimidade passiva da agravante — não se enquadra no rol do art. 1.015 do CPC e não restou demonstrada urgência nos termos do Tema 988 do STJ.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a decisão que, em embargos de declaração, anula decisão anterior que reconhecia a ilegitimidade passiva da parte agravante, é passível de impugnação imediata por agravo de instrumento, diante da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC e da alegada urgência por parte da agravante.

III. Razões de decidir

A jurisprudência do STJ, firmada no Tema 988, admite a interposição de agravo de instrumento contra decisões não previstas expressamente no art. 1.015 do CPC, desde que presente urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão apenas em sede de apelação.

No caso, não se verifica urgência concreta que justifique a interposição do agravo de instrumento, pois o eventual prejuízo financeiro relativo à participação na fase instrutória é inerente ao curso regular do processo.

A matéria referente à ilegitimidade passiva pode ser arguida em sede de apelação, conforme art. 1.009, § 1º, do CPC, inexistindo risco de preclusão.

A jurisprudência dos tribunais superiores reforça que a ampliação do rol do art. 1.015 do CPC deve observar critérios estritos e não se aplica à hipótese dos autos.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno julgado improcedente. Mantida a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.009, § 1º, e 1.015.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 988; TJ-SP, AI 2162054-39.2024.8.26.0000, Rel. Des. Martin Vargas, j. 19.08.2024; TJ-MT, AI 1012034-70.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto A. da Rocha, j. 20.06.2024; TJ-MG, AI 2372688-73.2024.8.13.0000, Rel. Des. Luiz G. S. Soares, j. 21.08.2024; TJ-RJ, AI 0087230-12.2022.8.19.0000, Rel. Des. José Carlos Paes, j. 30.03.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Agravo de Instrumento n.
8041277-68.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A e como agravada PEDRO DE SA RIBEIRO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)